Tribunal: STF
Processo: ARE 754312
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do recurso que não atacam os fundamentos da decisão agravada. 3. Decisão monocrática. Competência do relator. 4. Ofensa ao art. 544, § 4º, II, “b”, do CPC e ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.